Tribunal: TJSP
Processo: 1003791-36.2020.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Inversão da sucumbência – Princípio da causalidade – Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça – Entendimento firmado por ocasião de recurso repetitivo (tema 872) da Corte Superior – A averbação da adjudicação em favor dos apelantes não foi registrada na matrícula do imóvel, circunstância razoável para a embargada presumir que o bem ainda integrava o

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Inversão da sucumbência – Princípio da causalidade – Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça – Entendimento firmado por ocasião de recurso repetitivo (tema 872) da Corte Superior – A averbação da adjudicação em favor dos apelantes não foi registrada na matrícula do imóvel, circunstância razoável para a embargada presumir que o bem ainda integrava o patrimônio na parte devedora – Sentença mantida – Recurso não provido.